Tribunal: TJMT
Processo: 1007380-90.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007380-90.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VIVIANE WITKOWSKI MACHIAVELLI - CPF: 053.685.769-51 (RECORRENTE), DAIANY FRANK - CPF: 994.159.681-68 (ADVOGADO), MAURICIO NEPOMUCENO FRANCO FILHO - CPF: 052.386.029-36 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos, Viviane Witkowski Machiavelli e Mauricio Nepomuceno Franco Filho, postulam reparação por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo ao embarcarem em Sorriso/MT, o que, ocasionou na relocação dos recorridos, com a filha de 02 meses de idade, até a cidade de Sinop/MT para embarque, o que fez com que chegassem ao seu destino final com aproximadamente 05 (cinco) horas de atraso, bem como em decorrência da remarcação do voo de retorno, sem aviso prévio, anteriormente previsto para o dia 27/05/2019, mas remarcado para o dia 28/05/2019 e por fim, o extravio da bagagem dos Requeridos ao retornarem.

2. A recorrente alega que o atraso ocorreu pela necessidade de reestruturação da malha aérea, o que não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

4. No caso, o cancelamento do voo originariamente contratado fez com o que os consumidores deslocassem de cidade e, consequentemente, chegasse ao seu destino final com aproximadamente 05 (cinco) horas de atraso. Além disso, restou incontroverso a remarcação do voo ao retornarem para Cuiabá/MT para o dia seguinte, bem como o extravio da bagagem. A situação vivenciada, sem dúvidas, ultrapassa a seara do mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

5. Danos morais que no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados
in re ipsa
em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais e materiais, devem- atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Quantum indenizatório fixado, a título de danos morais, em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o valor total de R$ 4.228,14 (quatro mil duzentos e vinte e oito reais e quatorze centavos) pelos danos materiais suportados pelos autores.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a empresa Recorrente Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021